Tribunal: TJMT
Processo: 0002360-14.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002360-14.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), WEST VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.877.715/0001-40 (APELADO), ANA CLAUDIA DERZE - CPF: 545.990.591-53 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL- MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – - APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA - PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA –RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ,
"(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. Conforme estabelece a Súmula no 467 do STJ,
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
, que, no presente caso, não se configurou.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a exceção e pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito constante da CDA no
11412775
e extinguir a pretensão da administração pública de promover a execução.

Em suas razões recursais, afirma que
não transcorreu, entre data do encerramento do processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal, mais de cinco anos, nos termos do artigo 1°, do Decreto n°. 20.910/32.

Relata que a multa administrativa se sujeita ao prazo prescricional estabelecido no Decreto 20.910/32, cuja fluência apenas se inicia após o término do processo administrativo, entendimento esse, inclusive, sedimentado por meio da Súmula 467.

Assevera que
encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento procedido na forma do art. 543-C do CPC, consoante se verifica do aresto abaixo ementando, ocasião em que aquela Corte assentou a impossibilidade de incidirem os prazos prescricionais estabelecidos na Lei n. 9.873/1999 as ações punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1°.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a sentença originária a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente dos créditos.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões. (Id. 63838471)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse. (Id.73818991)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do vertente apelo.

Conforme exposto, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a exceção e pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito constante da CDA no 11412775 e extinguir a pretensão da administração pública de promover a execução.

Em síntese, pretende o apelante a reforma da sentença de primeiro grau, consubstanciada na ausência de prescrição do crédito não tributário.

Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se que o recurso merece provimento.

No caso em estima, extrai-se da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 11412775, decorre de infração
ambiental
, consoante se extrai do id. 63836640.

No presente caso, no âmbito da Administração Pública Estadual, para apuração da infração ambiental, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal no. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

A propósito, dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 que
“
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”
.

Nesse sentido o juízo a quo contabilizou como termo do prazo prescricional a data do fato e não, a partir do término do processo administrativo.

Contudo, em relação ao prazo incidente na hipótese (art. 1o do Decreto no 20.910/32), cabe fixar, que consoante as diretrizes do STJ, restou consolidado entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional atinente à execução de multa ambiental se configura a partir do término do processo

administrativo e não data do fato. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. I - Na origem, o Município de São Paulo ajuizou execução fiscal visando à satisfação de crédito oriundo da aplicação de multa ambiental. Oposta exceção de pré-executividade pela executada, o Juízo de primeira instância afastou a alegação de prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para decretar a prescrição considerando que houve inércia igual ou superior a cinco anos.

II - O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo. Nesse sentido, o Enunciado Sumular n. 467/STJ: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." III - O crédito exequendo tornou-se exigível somente após o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela recorrida.
IV - Conforme consta dos autos, a certidão de fl. 127 (transcurso in albis do prazo recursal) foi tornada ineficaz, tendo o Fisco acostado prova de que houve o efetivo conhecimento do recurso administrativo interposto pela recorrida, que foi decidido em seu mérito. Nesse momento, encerrou-se a fase administrativa, em fevereiro de 2015 (publicação em 12/2/2015), conforme documento juntado pela própria recorrida (fl. 128). V - Antes de transcorrido o lustro após referida decisão definitiva, foi ajuizada a execução fiscal (22/1/2016), tendo sido proferido despacho determinando a citação em 12/2/2016, de modo que não há falar em prescrição do crédito exequendo.
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1498642/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019)”

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 467 do STJ:
“prescreve em cinco anos,
contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

No caso em tela, da análise dos elementos coligidos, notadamente da CDA e da cópia do Processo Administrativo no 452604/2006 (id. 63837980 - p. 27), instaurado no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), verifica-se foi lavrado o auto de infração em 14/09/2007 sendo o crédito exequendo foi constituído em 10/12/2014 com a decisão do recurso administrativo e inscrito em dívida ativa em 27/10/2016 (id. 63836640 – p.3).

À luz das citadas ponderações e, ao contrário do quanto deliberado na origem, não há que se vislumbrar do transcurso do lapso temporal
quinquenal
e, por consequência, em ocorrência de
prescrição
sobre o crédito exequendo, uma vez que, seja quanto à constituição do crédito em 10/12/2014, seja quanto à
finalização

do processo administrativo
e sua inscrição em dívida ativa em 27/10/2016 , a impetração veio a ser ajuizada em 27/10/2016.

Saliente-se que no âmbito Estadual o Decreto Estadual no 1986, de 1o de novembro de 2013 dispôs sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da SEMA, apontando os prazos prescricionais e as causas interruptivas do prazo prescricional:

Dos Prazos Prescricionais:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II,
aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Ressalte-se, apenas a título de argumentação também não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do Decreto Estadual 1.986/2013, porquanto entrou em vigor em novembro de 2013, e dispôs o prazo de 5 para apuração do fato, e de 3 (três) anos, em que o processo administrativo não poderia ficar paralisado.

Com efeito, em se tratando de norma de caráter instrumental possui, via de regra, aplicação imediata, mas jamais retroativa.

Portanto, considerando que da data da vigência do Decreto Estadual em novembro de 2013 até a decisão que concluiu o processo administrativo em 10/12/2014 não ultrapassou sequer o período de 3 (três) anos de modo que não há que se falar em prescrição também neste ponto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão recorrida e reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente dos créditos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022